Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008371-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS - CPF: 594.908.371-72 (AGRAVADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ENTREGA DAS CHAVES – VISTORIA – CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS QUE IMPOSSIBLITAM O USUFRUTO DO IMÓVEL – DECURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS SEM A CORRETA SOLUÇÃO PARA A QUESTÃO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUANTO AO PRETENDIDO CONSERTO DOS DEFEITOS – PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS E IMPOSTO PREDIAL – ÔNUS DA ADQUIRENTE DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - No caso dos autos, conquanto a adquirente do imóvel tenha apresentado relatório técnico como prova unilateral dos fatos alegados, antes da análise do pedido liminar e da concessão parcial do efeito ativo, a construtora se manifestou sobre os documentos, tendo se limitado em dizer que era imperiosa a realização de pericia técnica, sem demonstrar vontade real de resolver a controvérsia.

2 - Diante do conjunto fático probatório produzido até o momento, no caso concreto, foi possível verificar a existência de elementos firmes e irresolutos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel litigioso, embora tenha sido entregue formalmente em 16/09/2016, até a data da concessão parcial do efeito ativo (16/09/19), possuía defeitos que deveriam ser reparados, a fim de possibilitar a sua ocupação. Tutela de urgência deferida neste capítulo.

3 – Na espécie, não há motivos plausíveis para transferir à empresa Agravada o encargo de ter que pagar as taxas condominiais e o respectivo imposto predial da unidade n.o 902, eis que se trata de ônus decorrente da aquisição do imóvel, ainda que este se apresente com vícios aparentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008371-89.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E
lay Cavalcante de Miranda Vass
em virtude da decisão monocrática proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória n.o 1039100-09.2018.8.11.0041, manejada em face da
Plaenge Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

A Agravante afirma que, em 16/03/2012, celebrou com a Agravada o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel na planta, tendo como objeto o apartamento n.o 902, no Condomínio
Vilanova
Artigas, cujas chaves foram entregues em 16/09/2016.

Aduz que, a despeito de o imóvel ter sido formalmente entregue, no dia seguinte, pôde notar a olho nu a presença de 55 (cinquenta e cinco) itens que consistem em problemas estruturais que impedem a habitabilidade, tais como: infiltrações no teto e nas paredes, desníveis nas paredes, portas que não funcionam corretamente, janelas mal instaladas etc.

Acrescenta que já quitou o imóvel; no entanto, há mais de 33 (trinta e três) meses, contados da entrega das chaves, ainda não conseguiu se imitir na posse, face à existência de vícios que comprometem a habitação e que, ainda, não foram consertados pela Agravada.

Sustenta que não há necessidade de prova técnica, já que o laudo pericial que acompanha o pedido da tutela de urgência é suficiente para comprovar, de forma irresoluta, os vícios apontados, em especial porque corrobora o Relatório de Vistoria Técnico confeccionado pela própria Agravada.

Forte nesses argumentos, a Agravante pugnou pelo provimento do recurso, a fim de compelir a Agravada a efetuar o reparo de todos os 55 (cinquenta e cinco) defeitos relacionados no item 4.1 da petição inicial na ação de origem.

Além disso, a Agravante requer seja a Agravada responsável pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU até a correta e regular entrega da unidade n.o 1902.

De início, o pedido de efeito ativo foi indeferido. Contra esta decisão, a Agravante interpôs Agravo Interno e juntou o laudo de vistoria realizado por empresa particular, acompanhado de imagens fotográficas, no qual ficaram evidentes os vícios aparentes na estrutura e no acabamento do imóvel, dando causa à reconsideração da decisão inicial e na concessão parcial do efeito ativo.

Na oportunidade (16/09/19), foi determinado que a Agravada promovesse, de imediato, o reparo dos defeitos apontados pela adquirente no apartamento n.o 1902 do Condomínio Vilanva Artigas, elencados no ‘item 4.1’ da petição inicial na ação de origem, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diária, limitada até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A empresa Agravada recorreu da decisão que deferiu parcialmente o efeito ativo, por meio do Recurso de Agravo Interno, que foi desprovido à unanimidade na sessão realizada em 22/04/2020.

Ato contínuo, a Agravada compareceu nos autos informando que a Agravada não havia autorizado o acesso no imóvel para dar cumprimento à ordem judicial. As chaves foram entregues à Agravada em 11/10/2019.

Logo em seguida, compareceu a Agravante aos autos assinalando que, embora a Agravada tenha realizado alguns reparos entre 11/10/2019 até 10/12/2019, deixou de satisfazer a ordem judicial a contento, bem como que danificou outras partes do imóvel.

Em vista disso, a Agravante disse ter disponibilizado as chaves novamente e pugnou pela majoração da multa diária, bem como reiterou o pedido de responsabilização da Agravada pelo pagamento da taxa condominial e de despesas com água.

As contrarrazões foram apresentadas pela Agravada.

É o que merece registro.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020